Tribunal: STF
Processo: RE 75199
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA PARA IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DE MARCA DE FABRICA. SE A
RE, EMBORA CONTESTANDO A AÇÃO, NÃO PERSEVEROU NA UTILIZAÇÃO DA
MARCA, A MULTA SÓ SERÁ DEVIDA SE, NA EXECUÇÃO, DEIXAR ELA DE CUMPRIR
O PRECEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.